Tribunal: TJDFT
Processo: 0753572-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRECEDENTE JUIZAMENTO DE AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO INFORMATIVO SOBRE DEFEITO DO PRODUTO (IPHONE 7 GSM 128 GB SLVR): COISA JULGADA. ATUAL DEMANDA INDENIZATÓRIA POR FALTA DE ESPECÍFICO ESCLARECIMENTO POR PARTE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PRÓPRIA FABRICANTE SOBRE A CAUSA DO DEFEITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSA MADURA (CPC, Art. 1.013, § 3o). NÃO DEMONSTRADA A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (DANOS MATERIAIS). VALOR À LUZ DA EQUIDADE (Lei n. 9.099/95, Art. 6o). NÃO CONFIGURADO O DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O recorrente ajuizou a presente demanda, em razão de vício no microfone/áudio de aparelho celular (IPHONE 7 GSM, 128 GB, SLVR), o que impossibilitaria o recebimento de chamadas, gravação de vídeos e captação de som. Afirma que as inconsistências ocorreram logo após a atualização do sistema operacional (“iOS 11.3.1”), e que o vício seria objeto de reclamação recorrente de proprietários do mesmo modelo de aparelho telefônico. Informa o ajuizamento de anterior ação de obrigação de fazer (autos eletrônicos n. 0704363-08.2019.8.07.0016), em que a empresa fora condenada na obrigação de elaborar e entregar laudo técnico, a indicar a causa ao vício no aparelho celular. Sustenta que, ainda que não tenha sido constatado o mau uso, a empresa alegou que o produto estaria “fora da garantia”, e ofereceu a “troca paga” (entrega do aparelho, e pagamento de R$ 1.700,00 para obtenção de novo modelo). Requereu a condenação da ora recorrida a indenizar os danos materiais (R$ 3.699,00, mediante a devolução do telefone), e a reparar os danos morais.
II. De outro lado, a requerida suscitou preliminares de (i) incompetência absoluta do juizado especial, por necessidade de exame pericial à apuração do alegado vício no produto; (ii) ilegitimidade passiva, em razão de o requerente ter adquirido o produto de revenda não autorizada e fora do período de garantia contratual; e (iii) no mérito, alega que o consumidor não faz jus ao conserto gratuito do aparelho, uma vez que o prazo de garantia contratual e legal já teriam se ultimado.
III. Afastada, no caso concreto, a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão da complexidade, porquanto o laudo elaborado pela própria empresa (em cumprimento da condenação imposta nos autos n. 0704363-08.2019, consistente em elaborar e entregar laudo técnico para indicar o motivo que ocasionou o defeito no aparelho celular do Autor), ao atestar a existência de “falha de áudio”, não consigna mínima evidência de mau uso ou de qualquer conduta do recorrente como causa do vício (“produto fora de garantia”). Despicienda, portanto, a elaboração de nova prova técnica, mesmo porque as matérias e postagens apresentadas pelo recorrente (e não impugnadas especificamente pela empresa) corroboram acerca da alegada inconsistência.
IV. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez demonstrado que o recorrente (proprietário do aparelho) teria experimentado as consequências do vício de qualidade do produto fabricado pela recorrida.
V. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Art. 6o e 14).
B. Comprovada a falha no sistema de áudio do aparelho (por laudo produzido pela própria fabricante), e não demonstrada qualquer conduta do consumidor apta a afastar a responsabilidade da empresa, exsurge a obrigação de indenizar os danos materiais suportados pelo recorrente (CDC, Art. 18).
C. Em relação ao valor da condenação, no microssistema dos Juizados Especiais, o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei n. 9.099/95, Art. 6o).
D. No ponto, urge destacar que o recorrente não comprova a data da aquisição do aparelho (afirma que teria ocorrido em fevereiro/2018), tampouco o valor pago pelo bem (“adquiriu de um amigo”), ou se se trataria (por ocasião da aquisição), de aparelho novo ou usado, adquirido no Brasil ou no exterior (o que, em tese, poderia inclusive afastar a proteção a legislação consumerista). Nesse contexto, não se revelaria proporcional a condenação da empresa ao pagamento do valor de R$ 3.699,00, o qual referiria, segundo os documentos colacionados pelo consumidor (consulta ao sítio eletrônico), ao valor atual de aparelho similar (sequer demonstrada a exata correspondência entre os modelos), sobretudo em razão do período de uso (2 anos aproximadamente).
E. Desse modo, tendo em vista a oferta da “troca paga” pela APPLE (diferença de R$ 1.700,00 para troca do aparelho), é de se fixar o valor da condenação próximo a esse patamar (aqui, R$ 1.000,00), a viabilizar ao recorrente a recomposição dos danos pelo uso (relativamente restrito) do celular, ou, ao seu critério, poder proceder à troca do celular, arcando o consumidor com a diferença remanescente.
F. Por fim, não verificada situação externa vexatória, tampouco patente descaso da empresa, para efeito de fundamentação fática à condenação por danos extrapatrimoniais. Precedente: 1a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n. 1207741, DJe 10.10.2019.
VI. Recurso conhecido. Afastada a preliminar de incompetência dos juizados especiais (acolhida na origem). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito (causa madura), recurso parcialmente provido. Condenada a APPLE COMPUTER BRASIL a pagar a VICTOR RIO ALVES a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente a partir da data da oferta da “troca paga” (25.07.2019), e acrescida de juros legais a partir da citação. Improcedente o pleito reparatório por danos morais. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 55).